Tribunal: TJMT
Processo: 1011691-79.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011691-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (AGRAVANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 483.646.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 483.646.301-72 (AGRAVADO), TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 483.646.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO INDEFERIDO – CRÉDITO ORIUNDO DE VERBA TRABALHISTA, QUE, NA ÉPOCA DA ADMISSÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AINDA DEPENDIA DE CONSTITUIÇÃO E DEFINIÇÃO INDUBITÁVEL – TESE RECURSAL DE QUE O “FATO GERADOR” DO CRÉDITO JÁ EXISTIA – REJEIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 49, “CAPUT”, DA LEI N° 11.101/2005 – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 49, “caput”, da Lei nº 11.101/2005, estão “sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, e não se diga que a locução legal “não vencidos”, na parte final da norma citada, pode servir de tábua de salvação à tese recursal, que se reporta à existência não do crédito propriamente, mas ao “fato gerador” do mesmo, porque, para que o crédito seja incluído na RJ será preciso que ele “exista” enquanto tal, embora sua eficácia (exigibilidade) ainda esteja eventualmente contida por algum termo, prazo ou condição, mas será preciso que o crédito exista indubitavelmente composto, integrado, formado por todos os seus elementos jurídicos essenciais. 2.
A verba honorária que pode (ou não) ser arbitrada em processo judicial ainda em curso, e cuja extensão ainda é uma incógnita, não é crédito constituído e existente, mas mera possibilidade de vir a sê-lo, daí porque acertada a decisão agravada que repeliu a pretensão de habilitação de crédito que, na data da admissão da RJ, ainda não estava integral, definitiva e indubitavelmente constituído.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA e GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S.A., ambas em Recuperação Judicial, contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de Habilitação de Crédito, formulado por TATIANA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA baseado em sentença proferida pela Justiça do Trabalho, que arbitrou honorários advocatícios em favor da pleiteante (Proc. nº 1013335-31.2021.8.11.0041), considerando que o fato de o ingresso da agravante ter sido admitido em 21/05/2019, antes da constituição do referido crédito, cuidando-se, portanto, de crédito extraconcursal não sujeito aos efeitos da Lei nº 11.101/2005, podendo ser cobrado de forma autônoma, indeferiu a petição, na forma do art. 485, I e VI, do CPC (cf. Id. nº 92872972).

A agravante sustenta que a decisão é nula, já que não foi previamente intimada para se manifestar sobre o pedido de habilitação, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 10); no mérito, afirma que a regra do art. 49, “
caput’
, da Lei nº 11.101/2005 não foi observada no caso, já que o
fato gerador
do crédito, a saber, o vínculo trabalhista e a efetiva prestação do serviço, surgiu antes do pedido de RJ.

Pede, pois, o provimento do recuso, para que, preferencialmente, “seja decretada a nulidade processual por ausência de intimação do patrono da Agravante”, ou então, não sendo este o entendimento, pede a reforma da decisão agravada para que, na forma do art. 49, “
caput
”, da Lei nº 11.101/2005, o crédito em questão seja submetido aos efeitos da RJ visto que o fato gerador do mesmo é anterior à admissão do pleito recuperacional da agravante (cf. Id. nº 92872969).

A certidão vinculada ao Id. nº 96540999 informa que o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação da agravada Tania Aparecida Almeida e Silva.

O parecer editado pela douta PGJ, subscrito pele eminente Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, afirma que a tese recursal “não procede”, pois, segundo “a prova documental - Id 92872976, a ação trabalhista cuja sentença o originou foi ajuizada em agosto de 2019, três meses após o deferimento do processo recuperacional”, e por isso se posicionou “pelo desprovimento do recurso, caso a preliminar seja rechaçada”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, a r. decisão agravada, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do incidente de Habilitação de Crédito (Proc. nº 1013335-31.2021.8.11.0041), distribuído por TÂNIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA por dependência aos autos da Recuperação Judicial do Grupo Engeglobal (Proc. nº 0011427-58.2018.8.11.0041 - Código 1212131), indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por verificar que o “
crédito pretendido na exordial não se sujeita aos efeitos da Lei 11.101/05
”, uma vez que “
os honorários advocatícios em favor da habilitante foram fixados na sentença proferida em 23/11/2020, ou seja, em data posterior ao pedido de recuperação judicial (21/06/2018)
” (cf. Id. nº 92872972).

O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, que o recebeu e admitiu o seu processamento, e determinou a intimação da parte contrária para ofertar contrarrazões e, após, envio dos autos à douta PGJ (cf. Id. nº 93468957).

Mesmo intimada, a agravada nada positivou nos autos (cf. Id. nº 96540999).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id. nº 100005469, opinando pelo acolhimento da arguição preliminar de nulidade da decisão agravada por inobservância dos arts. 9º e 10 do CPC, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Na decisão vinculada ao Id. nº 100119467, o eminente Des. Sebastião Barbosa Farias jurou suspeição para processar e julgar o recurso, na forma do art. 144, III e IV, do CPC, sendo o feito, então, redistribuído à minha relatoria.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão agravada por suposta violação a quaisquer ditames do devido processo legal; em primeiro, a parte agravante não demonstrou que, após a apresentação formal do pedido de Habilitação de Crédito, jamais esteve presente aos autos, e que, portanto, desconhecia absolutamente a situação e a postulação; depois, não há prova mínima de que a rejeição liminar do pedido tenha causado prejuízo irreparável de qualquer ordem à agravante, até porque, sobrevindo a decisão denegatória da habilitação do crédito, foi perfeitamente à agravante questioná-la da maneira mais completa e efetiva possível, tanto perante o Juízo de origem, quanto agora, nesta sede recursal, quando então, expondo e analisado amplamente as circunstâncias fáticas do caso, discutindo e defendendo a aplicação das normas jurídicas que entende cabíveis e criticando a decisão, com pleito de reforma da mesma, pôde se defender sem qualquer prejuízo, e, como bem sabemos, sem demonstração de efetivo prejuízo amaro, descabe a declaração de nulidade de decisões judiciais (CPC, art. 283, parágrafo único).

Pelo exposto, rejeito a arguição preliminar de nulidade da decisão.

Quanto ao mérito, nenhum reparo pode e deve ser feito à decisão recorrida; conforme muito bem objetou o represente da douta PGJ, nas linhas do bem lançado parecer subscrito pele eminente Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, “a prova documental - Id 92872976, a ação trabalhista cuja sentença o originou foi ajuizada em agosto de 2019, três meses após o deferimento do processo recuperacional”, e por isso se posicionou “pelo desprovimento do recurso, caso a preliminar seja rechaçada”.

E, com efeito, pois, nos termos do art. 49, “caput”, da Lei nº 11.101/2005, estão
“sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, e não se diga que a locução legal “não vencidos”, na parte final da norma citada, pode servir de tábua de salvação à tese recursal, que se reporta à existência não do crédito propriamente, mas ao “fato gerador” do mesmo, porque, para que o crédito seja incluído na RJ será preciso que ele “exista” enquanto tal, embora sua eficácia (exigibilidade) ainda esteja eventualmente contida por algum termo, prazo ou condição, mas será preciso que o crédito exista indubitavelmente composto, integrado, formado por todos os seus elementos jurídicos essenciais.

A verba honorária que pode (ou não) ser arbitrada em processo judicial ainda em curso, e cuja extensão ainda é uma incógnita, não é crédito constituído e existente, mas mera possibilidade de vir a sê-lo, daí porque agiu muito acertadamente a douta Juíza quando repeliu a pretensão de habilitação de crédito que, na data da admissão da RJ, ainda não estava integral, definitiva e indubitavelmente constituído.

Com essas considerações, desprovejo o recurso e mantenho a decisão tal como consignada.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022